Tribunal: TJSP
Processo: 1087624-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de Saúde. Autora que excluiu alguns dos beneficiários, o que foi aceito pela ré que, entretanto, deixou de realizar a devida alteração do valor da mensalidade. Pretensão da autora de que o valor também seja readequado ao número de beneficiários reduzido. Impossibilidade. Imposição que não tem fundamento legal diante da autonomia de vontade.

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de Saúde. Autora que excluiu alguns dos beneficiários, o que foi aceito pela ré que, entretanto, deixou de realizar a devida alteração do valor da mensalidade. Pretensão da autora de que o valor também seja readequado ao número de beneficiários reduzido. Impossibilidade. Imposição que não tem fundamento legal diante da autonomia de vontade. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.